Tribunal: CARF
Processo: 11128.733280/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2009
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1 pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PENALIDADE. CARÁTER OBJETIVO. CONTROLE ADUANEIRO.
A multa por atraso na prestação de informação se reveste de caráter objetivo e se insere no contexto do necessário controle das atividades desenvolvidas pelos atuantes no comércio exterior sob a responsabilidade da fiscalização preventiva da autoridade aduaneira.
REVOGAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. MULTA PREVISTA EM LEI VÁLIDA E VIGENTE. RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de penalidade prevista em lei válida e vigente, sua exigência não é afetada pela revogação de instrução normativa da Administração tributária que apenas reproduzia os mesmos dispositivos legais, não se tratando, portanto, de hipótese de aplicação da retroatividade benigna.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2009
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Súmula CARF no 11)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE. MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com multa regulamentar.
MULTA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.733280/2013-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.596 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 16/04/2009
AÇÃO JUDICIAL COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
MESMO OBJETO NAS ESFERAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA.
INOCORRÊNCIA.
A renúncia à instância administrativa de que trata a súmula CARF no 1
pressupõe a manifestação expressa do interessado no momento do ajuizamento
da ação coletiva ou por meio de litisconsórcio com a associação ou, ainda, por
meio da propositura de ação individual, sem o quê, não se tem por configurada
a concomitância de objeto nas esferas judicial e administrativa.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZOS PARA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)
PENALIDADE. CARÁTER OBJETIVO. CONTROLE ADUANEIRO.
A multa por atraso na prestação de informação se reveste de caráter objetivo e
se insere no contexto do necessário controle das atividades desenvolvidas pelos
atuantes no comércio exterior sob a responsabilidade da fiscalização preventiva
da autoridade aduaneira.
REVOGAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA. MULTA PREVISTA EM
LEI
VÁLIDA
E
VIGENTE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
INAPLICABILIDADE.
Tratando-se de penalidade prevista em lei válida e vigente, sua exigência não é
afetada pela revogação de instrução normativa da Administração tributária que
apenas reproduzia os mesmos dispositivos legais, não se tratando, portanto, de
hipótese de aplicação da retroatividade benigna.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/04/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.733280/2013-49
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Súmula CARF no 11)
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/04/2009
REGISTRO DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INTEMPESTIVIDADE.
MULTA.
O registro intempestivo, no Siscomex, de dados sobre o veículo ou a carga
transportada antes da chegada da embarcação no porto de destino constitui
infração decorrente do descumprimento de obrigação acessória, punível com
multa regulamentar.
MULTA. AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente de carga responde pela multa prevista na lei quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga. (Súmula CARF no 187)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
contribuinte acima identificado, recurso esse decorrente da lavratura de auto de infração em que
se exigiu multa regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação
acessória de informar os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da
embarcação no porto de destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução Normativa (IN)
RFB no 800/2007, bem como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Merecem registro as seguintes informações constantes da descrição dos fatos do
auto de infração:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

a) “[o] Agente de Carga ILS CARGO TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ no 03.519.007/0001-02, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster MBL CE 150905041469967 a destempo às 18h05 do dia 16/04/2009, segundo
o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, para o seu
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL CE 150905042897113”;
b) “[a] carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) Container(es) ECMU1542615, pelo Navio M/V "MENTOR", em sua
viagem 079W, no dia 18/04/2009, com atracação registrada às 02h45. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são Escala
09000102613, Manifesto Eletrônico 1509500637580, Conhecimento Eletrônico Máster MBL
150905041469967 e Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905042897113”;
c) “[as] referências do termo transportador na norma em exame, conforme
desenha o art. 5o desta, abrangem a representação do consolidador estrangeiro por agente de
carga”;
d) “[a] realização da desconsolidação deve ser feita até o limite das quarenta e oito
horas que antecedem ao registro da atracação no porto de destino, pois é o porto de referência
para este tipo de operação”;
e) “o Conhecimento Eletrônico Máster MBL CE 150905041469967 foi incluído
às 14h07 de 14/04/2009, a atracação ocorreu em 18/04/2009, às 02h45, e a desconsolidação foi
concluída a destempo às 18h05 do dia 16/04/2009”;
f) “o fundamento legal atualmente em vigor, para a imposição de penalidade como
aqui tratada, é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, por se tratar de legislação específica”;
g) “as imposições dessas obrigações exigidas aos operadores aduaneiros são
necessárias, sobretudo, para possibilitar o acompanhamento da fiscalização no contexto
preventivo, de modo a inibir qualquer tentativa de movimentação de carga à margem do
controle, bem como para imprimir maior agilidade ao despacho aduaneiro de importação e de
exportação”.
Em sua Impugnação, o contribuinte requereu o cancelamento do auto de infração,
aduzindo (i) ilegitimidade passiva do agente desconsolidador (agente de carga), (ii) que todas as
informações referentes à mercadoria e à operação de transporte foram devidamente prestadas,
(iii) ausência de prejuízo à fiscalização e (iv) ocorrência de denúncia espontânea.
A DRJ manteve o lançamento, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes
termos:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/04/2009
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA.
MULTA.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

O registro intempestivo, no sistema SISCOMEX CARGA, das informações
relativas à desconsolidação de carga no porto alfandegado de destino do
Conhecimento Eletrônico Genérico (CE Genérico) tipifica a multa prevista
pelo artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei n° 37/1966, com a
redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
AGENTE DE CARGA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O Agente de Carga é o sujeito passivo da obrigação de prestar informações à
RFB, através do sistema SISCOMEX CARGA, relativas à desconsolidação
de cargas importadas.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, conforme artigo 136 do
Código Tributário Nacional.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
SUMULADA. O instituto da denúncia espontânea é incompatível com o
cumprimento extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação
de informações relativas à carga transportada, uma vez que tal fato configura
a própria infração. Súmula CARF no 126.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/12/2020 (fl. 117), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/12/2020 (fl. 118) e reiterou seu pedido,
repisando os argumentos de defesa, aduzindo, ainda, o seguinte:
a) a Recorrente é associada à ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais),
tendo tal entidade ajuizado ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas
quando da configuração da denúncia espontânea ante o tipo de penalidade exigida nestes autos;
b) ainda que a Recorrente tenha se associado à ACTC após o ajuizamento da ação
que teve sua liminar deferida, tal decisão se aplica a todos os associados conforme cópia da ata
de audiência anexada;
c) a lavratura da multa discutida nesse processo não é objeto de discussão judicial;
d) caso não tivesse havido adiantamento da atracação da embarcação, o prazo de
antecedência de imputação de informações teria sido satisfeito;
e) para que se soubesse do andamento da atracação da embarcação, a Recorrente
dependia da comunicação oficial do armador, proprietário da embarcação, o que não ocorreu no
presente caso;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

f) retroatividade benigna da Instrução Normativa RFB no 1.473/2014, que alterou
a Instrução Normativa RFB n° 800/2007, razão pela qual a multa sob comento não podia ser
mais exigida;
g) ocorrência da prescrição intercorrente, pois o processo ficou parado por sete
anos sem qualquer medida tomada pela autoridade fiscal responsável pelo julgamento da
Impugnação apresentada, conforme art. 24 da Lei no 11.457/2007.
Junto ao Recurso Voluntário, carrearam-se aos autos cópias de ação judicial com
antecipação de tutela e de declaração da ACTC.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração em que se exige multa
regulamentar em razão da intempestividade do cumprimento da obrigação acessória de informar
os dados sobre o veículo ou carga transportada antes da chegada da embarcação no porto de
destino, nos termos do art. 22, inciso III, da Instrução Normativa (IN) RFB no 800/2007, bem
como do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei 37/1966.
Antes de iniciar a análise dos argumentos de defesa do Recorrente, mister
verificar a ocorrência ou não de concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Conforme decisão judicial (antecipação de tutela) prolatada em 07/08/2015,
apresentada junto ao Recurso Voluntário, a ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais)
ajuizou ação contra a União Federal pugnando pela não aplicação de multas aos agentes de carga
associados em razão da ilegalidade da sanção, bem como pelo reconhecimento de denúncia
espontânea.
A discussão judicial abarca, portanto, a alegada ilegalidade da multa e a denúncia
espontânea, fato esse a indicar, a princípio, a ocorrência da concomitância de objeto entre as
ações judicial e administrativa, nos termos da súmula CARF no 1.1
Contudo, conforme informado pelo próprio Recorrente e considerando-se a
declaração da ACTC anexa ao recurso, ele se associou à entidade após o ajuizamento da referida
ação, razão pela qual, em relação a ele, não se tem por configurada a concomitância.

1 Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

Inobstante a ACTC ter obtido decisão judicial com antecipação de tutela
parcialmente favorável ao seu pleito, em sentença prolatada em 21/08/2023, decidiu-se nos
seguintes termos:
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
revogando a decisão de antecipação da tutela (...)
O Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário
(RE) no 573.232 decidiu que as entidades associativas limitam-se a promover demandas apenas
em favor de seus associados, agindo em representação e não em substituição processual da
categoria, decisão essa que obteve a seguinte ementa:
REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE.
O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação
específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a
defesa dos interesses dos associados.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS.
As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é
definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização
expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (g.n.)
Conforme se verifica da ementa supra, para se beneficiar de uma decisão judicial
decorrente do ajuizamento de ação por associação, deve haver “autorização expressa dos
associados”, bem como “a lista dos beneficiários juntada à inicial”; logo, o Recorrente, por não
preencher tais requisitos, não se configura beneficiário da ação para fins de aferição de
concomitância.
Esse entendimento já foi adotado em inúmeras decisões deste CARF, conforme
ilustram as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE. PROCESSO
TRIBUTÁRIO.
CONCOMITÂNCIA.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO. INOCORRÊNCIA.
A impetração de mandado de segurança coletivo por associação de classe não
impede que o contribuinte associado pleiteie individualmente tutela de objeto
semelhante ao da demanda coletiva, já que aquele (mandado de segurança) não
induz litispendência e não produz coisa julgada em desfavor do contribuinte nos
termos da lei. A renúncia à instância administrativa de que trata o art. 38 da Lei n.
6.830/80 pressupõe ato de vontade do contribuinte expressado mediante
litisconsórcio com a associação na ação coletiva ou propositura de ação individual
de objeto análogo ao processo administrativo, o que não se verifica na hipótese.
(acórdão 2003-005.332, rel. Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, j. 24/08/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

Ano-calendário: 2008
AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA CARF No 01.
O ajuizamento de ação coletiva, mediante o instituto de substituição processual,
deve preencher, além dos elementos do processo administrativo e judicial, que é a
conexão entre partes, pedidos e causa de pedir, deve atender à expressa autorização
prévia, bem como a constância do associado como filiado, à data da propositura.
Se não há o reconhecimento de tais requisitos, não há que se falar em concomitância.
(Acórdão 3302-013.340, rel. Mariel Orsi Gameiro, j. 28/06/2023 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/02/2018
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte
seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos
interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não
de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome
próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos. (Acórdão
3001-002.297, rel. João José Schini Norbiato, j. 15/12/2022 – g.n.)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 11/01/2010, 25/02/2010, 27/04/2010, 03/05/2010, 01/07/2010
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO
CIVIL. INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição. Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação
coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda,
constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento. (Acórdão
3301-007.606, rel. Ari Vendramini, j. 17/02/2020 – g.n.)
Logo, alinhando-se ao entendimento supra, afasta-se a ocorrência de
concomitância de objeto entre as ações judicial e administrativa.
Feita essa abordagem, passa-se à análise dos argumentos de defesa do Recorrente.
I. Ilegitimidade passiva.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

O Recorrente aduz que a multa não podia ser dele exigida em razão da
ilegitimidade passiva do agente desconsolidador (agente de carga).
Na descrição dos fatos do auto de infração, o Recorrente encontra-se identificado
como sujeito passivo com fundamento na alínea “e” do inciso IV do § 1o do art. 2o da IN RFB no
800/2007, verbis:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Registre-se que, conforme apontado pela fiscalização, o Recorrente concluiu a
desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico Master MBL (CE 150905041469967) a
destempo, às 18h5min do dia 16/04/2009, relativamente à carga trazida ao Porto de Santos
acondicionada no contêiner ECMU1542615, navio M/V "MENTOR", em sua viagem 079W, no
dia 18/04/2009, com atracação registrada às 02h45, encontrando-se a chegada da embarcação
amparada nos seguintes documentos eletrônicos de transporte: Escala 09000102613, Manifesto
Eletrônico 1509500637580, Conhecimento Eletrônico Máster MBL 150905041469967 e
Conhecimento Eletrônico Agregado HBL 150905042897113.
A intempestividade da prestação de informações decorreu no não cumprimento do
prazo de 48 horas antecedente ao registro da atracação no porto de destino, pois o conhecimento
Master foi incluído no sistema às 14h7min de 14/04/2009, vindo a atracação a ocorrer às
2h45min do dia 18/04/2009 e a desconsolidação concluída às 18h5min do dia 16/04/2009, em
desconformidade com a regra prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Logo, tendo o Recorrente descumprido o prazo previsto na legislação, dele se
deve exigir a multa prevista em lei válida e vigente, em conformidade com a súmula CARF no
187, verbis:
Súmula CARF no 187
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de
1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar
informação sobre a desconsolidação da carga. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Além disso, há previsão expressa no § 1o do art. 37 do Decreto-lei no 37/1966 da
obrigatoriedade do agente de carga de prestar informações sobre as operações que executa,
verbis:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (g.n.)
Logo, afasta-se a arguição de ilegitimidade passiva.
II. Ausência de prejuízo à fiscalização.
O Recorrente aduz que todas as informações referentes à mercadoria e à operação
de transporte foram devidamente prestadas, não se tendo por configurado qualquer prejuízo à
fiscalização, pois nenhuma carga saiu do porto sem o conhecimento da autoridade aduaneira.
Não se sustenta a alegação do Recorrente de que a intempestividade sob análise
decorrera do adiantamento da atracação do navio e do curto prazo disponível ao agente de carga
para prestar as informações correspondentes, pois, conforme apontado pela fiscalização,
amparada no dado constante do sistema Siscomex Carga (tela anexa ao auto de infração), o
conhecimento Master foi incluído no sistema às 14h7min de 14/04/2009, vindo a atracação a
ocorrer às 2h45min do dia 18/04/2009 e a desconsolidação a ser concluída somente às 18h5min
do dia 16/04/2009, após o prazo de 48 horas previsto na legislação.
A penalidade sob comento insere-se no contexto do necessário controle das
atividades desenvolvidas pelos agentes que atuam no comércio exterior sob a responsabilidade
da fiscalização preventiva da autoridade aduaneira.
Trata-se de penalidade de caráter objetivo, nos termos do art. 136 do CTN,2
prevista, conforme já dito, em lei válida e vigente, de observância obrigatória por parte da
Administração aduaneira, sob pena de responsabilização, em conformidade com a súmula CARF
no 2, que assim dispõe: “o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
III. Denúncia espontânea.

2 Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

O Recorrente defende a configuração de denúncia espontânea no presente caso,
em razão do fato de que a prestação de informação se dera anteriormente a qualquer
procedimento fiscal, em conformidade com o art. 138 do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de matéria sumulada neste CARF, em sentido inverso ao requerido pelo
Recorrente, verbis:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, nega-se provimento a essa parte do recurso.
IV. Retroatividade benigna.
Quanto à alegação do Recorrente de que a Instrução Normativa RFB no
1.473/2014 alterou inúmeros artigos da Instrução Normativa SRF no 800/2007, revogando-se
todo o Capítulo IV relativo às infrações e penalidades (artigos 45 a 48), situação essa que,
segundo ele, indicava que a Receita Federal estava revendo a postura até então adotada, há que
se registrar que referida revogação decorreu do fato de que a IN RFB no 1.473/2014 passou a
reger as referidas infrações em outros dispositivos da IN RFB no 800/2007, conforme se verifica
da transcrição abaixo:
Art. 1° Os arts. 1o, 2o, 6o, 8o a 11, 13, 15, 16, 19 a 22, 30, 32, o título que antecede o art.
33, 34 a 37, 39, 42, 44, 49 e 51 da Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1o O controle aduaneiro de entrada e saída de embarcações e de movimentação de
cargas e unidades de carga nos portos, bem como de entrega de carga pelo depositário,
serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução Normativa e serão processados
mediante o módulo de controle de carga aquaviária do Sistema Integrado de Comércio
Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
Parágrafo único. As informações necessárias aos controles referidos no caput serão
prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pelos intervenientes na forma
e prazos estabelecidos nesta Instrução Normativa, mediante o uso de certificação digital:
(...)
“Art. 6o O transportador deverá prestar no Sistema Mercante as informações sobre o
veículo assim como as cargas nele transportadas, inclusive contêineres vazios e demais
unidades de cargas vazias, para cada escala da embarcação.
Parágrafo único. Enquanto não houver função específica no Sistema referido no caput,
as demais unidades de carga vazia deverão ser manifestadas nesse Sistema como carga
solta.” (NR)
(...)
“Art. 22.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

.............................................................................................................................................
II - ............................................................................................
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, exceto quando se tratar de granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas estrangeiras
com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas nacionais;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
Verifica-se, portanto, que referida matéria mantém-se normatizada pela IN RFB
no 800/2007 nos termos alterados pela IN RFB no 1.473/2014, nenhum deles com impacto na
presente autuação, sendo que a exigência da multa continua regida pelo art. 107, inciso IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/1966, que permanece vigente.
A revogação de uma norma complementar da legislação aduaneira (instrução
normativa) não tem o condão de revogar a imputação prevista em dispositivos legais ainda
vigentes, quais sejam, artigos 37 e 107 do Decreto-lei no 37/1966, reproduzidos acima.
Esta turma ordinária julgou, recentemente, caso similar ao presente, cuja decisão
restou ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 07/01/2008 a 29/04/2008
(...)
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA.
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART.
107, IV, DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA.
INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa
RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a
prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava
de mera reprodução do art. 107, IV, do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo
legal. (Acórdão 3201-010.756, rel. Márcio Robson Costa, j. 26/07/2023).
Assim, afasta-se, também, esse argumento de defesa do Recorrente.
V. Prescrição intercorrente.
Por fim, aduz o Recorrente a ocorrência da prescrição intercorrente, pois, segundo
ele, o processo ficou parado por sete anos sem qualquer medida tomada pela autoridade fiscal
responsável pelo julgamento da Impugnação apresentada, conforme art. 24 da Lei no
11.457/2007.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.596 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.733280/2013-49

Trata-se, também, de matéria sumulada neste CARF, de observância obrigatória
por parte dos conselheiros, nos termos do inciso IV do art. 45 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF, cujo teor é o seguinte:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, afasta-se, da mesma forma, esse argumento do Recorrente.
VI. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 179
DF CARF MF
Original